Tribunal: STF
Processo: RE 1572018
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO INTERPOSTO POR UM RÉU E O MINISTÉRIO PÚBLICO. MP PUGNA PELA CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS NOS AUTOS COMPROVAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA FUNDADA NOS DITAMES LEGAIS E NO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA DESPROVIDOS.



    I - Observa-se que as circunstâncias em que ocorreu o crime foram apontadas na sentença condenatória. Conforme auto de prisão em flagrante e auto de apreensão da droga encontrada em poder do réu (fls. 10/22), bem como laudo de exame pericial de fls. 238/243, comprovou-se que a substância apreendida na posse do acusado tratava-se maconha. As alegações do recorrente não se coadunam com o que restou comprovado nos autos, ante o material apreendido, no sentido de que o apelante praticou o delito em comento. Assim, não há como acolher as alegações do réu apelante de que não restou configurado o crime, uma vez que, como relatado, houve outros meios de prova que caracterizaram a traficância. Devendo ser mantida sua condenação por tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.



    II - O lastro probatório carreado aos autos atesta a autoria e materialidade da prática delitiva, por parte do apelante, no crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    III - O tráfico de drogas, por ser crime abstrato e de conduta múltipla, não precisa da demonstração de efetivo risco à saúde pública tampouco da flagrância no exato momento da comercialização do entorpecente para a sua caracterização. Não há necessidade da comprovação do comércio, mas da prática de algum dos verbos elencados no art. 33 da Lei 11.343/06, a exemplo dos verbos que se aplicam ao caso em tela.



    IV - Não há o que se falar, em reforma na dosimetria da pena, pois o magistrado, dentro dos limites mínimo e máximo da pena prevista em abstrato, deve fixar a pena-base, movido pelo seu livre convencimento, observando primordialmente os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.



    V - A pena de multa deverá obedecer ao sistema trifásico do cálculo da pena, bem como deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada. Em análise à pena privativa de liberdade pelo crime de associação para o tráfico, percebe-se que a pena multa foi aplicada de maneira proporcional.



    VI- Recurso desprovido. Unânime. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 666334 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 712), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 19/05/2014.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente